Tribunal: TJES
Processo: 0000134-79.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-79.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA DA POLÍCIA CIVIL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de R$ 107.879,93, referente à recuperação de consumo por irregularidade no medidor, sob o fundamento de que a prova do vício foi produzida de forma unilateral e sem perícia idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica, fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo da Polícia Civil, observou o contraditório e as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, legitimando a cobrança da recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) prescinde da presença física ou assinatura do usuário durante a inspeção, bastando a notificação prévia para acompanhar a perícia técnica para que as garantias do contraditório e da ampla defesa sejam satisfeitas.

As informações constantes no TOI gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à concessionária o ônus de compor conjunto probatório robusto para caracterizar a irregularidade, conforme exige o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O laudo pericial elaborado por técnico da Polícia Civil que atesta a interrupção do circuito de medição por seccionamento de cabos, afasta a tese de produção unilateral de prova e confirma a fraude no registro de consumo.

A assinatura do TOI e da notificação de perícia por preposto que trabalhava no local da unidade consumidora comprova a ciência inequívoca da usuária acerca do procedimento fiscalizatório.

O limite de cobrança de 6 (seis) ciclos, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incide apenas na impossibilidade de identificação do período real da irregularidade, o que não ocorre quando há demonstração técnica da discrepância no faturamento em período determinado.

A demonstração da fraude e a observância do rito procedimental estabelecido na norma de regência legitimam a cobrança retroativa dos valores devidos a título de refaturamento, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor beneficiado pelo desvio de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia do consumidor acerca da data e local da avaliação técnica do medidor é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessária sua presença física no ato da retirada do equipamento.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando corroborado por perícia de órgão oficial e histórico de consumo, constitui prova idônea para a cobrança de recuperação de energia.

Identificado o período da irregularidade pela concessionária, a cobrança não se sujeita à limitação de seis ciclos prevista na resolução da agência reguladora.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129, §§ 1º, 6º e 7º, 130 e 167, inciso III; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES; Apelação Cível nº 5003446-92.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000134-79.2022.8.08.0059

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela recorrente contra BRUNA NAIANI SACANI ARMINI, que julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a prova da irregularidade no medidor de energia foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem perícia idônea.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença ignorou provas robustas, afirmando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por representante da unidade consumidora, o que descaracteriza a unilateralidade. Sustenta que a fraude foi confirmada por perícia técnica da Polícia Civil, órgão independente, que atestou a violação dos lacres e a interrupção do registro de consumo. Defende a legitimidade da cobrança da recuperação de consumo, argumentando que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do medidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Muito bem.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, conquanto tenha me manifestado anteriormente quanto à imprescindibilidade do acompanhamento presencial do consumidor na retirada do medidor de energia elétrica, uma análise mais aprofundada do tema revela que tal exigência imputa à concessionária ônus excessivo.

Após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia revisitei o meu entendimento sobre a questão, concluindo que a simples notificação do usuário para acompanhar a perícia técnica é medida bastante para satisfazer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispensando a presença física do consumidor no ato da remoção do aparelho.

Nesse sentido, eis a manifestação deste Órgão Fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DUPLA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica – contra sentença que a condenou a restituir valor cobrado em duplicidade a título de recuperação de consumo. A sentença reconheceu a presunção de legalidade das informações constantes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária, mas determinou a restituição dos valores cobrados duplicadamente referentes ao período de 15 de maio de 2020 a 6 de novembro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão apenas em discussão: Definir se a concessionária deve restituir os valores cobrados em duplicidade a título de recuperação de consumo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
As informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, não sendo exigida a presença ou assinatura do usuário durante a inspeção para a validade do documento, conforme entendimento consolidado e adotado pelo juízo de primeira instância.
4. O consumidor é responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, nos termos do art. 167, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quando se verifica o benefício econômico decorrente do pagamento inferior ao devido em razão de desvio de energia. 5. A cobrança em duplicidade de valores referentes à recuperação de consumo constitui enriquecimento sem causa da concessionária, sendo devida a restituição do montante pago a maior, em respeito à boa-fé objetiva e ao art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 6. A restituição do valor pago em duplicidade não implica vício ou nulidade do TOI, mas representa medida preventiva contra o enriquecimento indevido da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5003446-92.2022.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Do que se infere dos autos, a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3361296 (fl. 11v/12) que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade (furos na lateral do equipamento), o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

Em razão disso, segundos os cálculos da recorrente, a consumidora estaria em débito de R$ 107.879,93 (dezessete mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente à instalação nº 160224987, de sua titularidade (fls. 15/19).

Observo que, diferentemente da conclusão do comando sentencial, a apelada foi devidamente comunicada da realização da perícia do medidor de energia, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a notificação encontram-se assinados por preposto da apelada (Geobe Vilela de Souza) que, à época da inspeção, trabalhava no local correspondente à unidade consumidora em questão.

Nesse particular, embora conste em defesa que não foi apontado o período de irregularidade, extrai-se dos autos, ante a devolutividade ampla atinente ao presente recurso, que a irregularidade apurada é referente ao período de 06/06/2014 a 06/06/2017, conforme memória de cálculo e documentos ora acostados (fls. 10/12).

Não subsiste, assim, o argumento de que a cobrança tem limitação a 06 (seis) ciclos, uma vez que a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu parágrafo 1º do artigo limita o período de cobrança a 6 (seis) ciclos somente na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, ponto este inaplicável à hipótese vertente em razão da demonstração da discrepância no faturamento e o período correspondente à falha no registro.

De mais a mais, também consta dos autos laudo pericial elaborado por técnico da Polícia Civil (fls. 07/09v) que aponta a existência de violação do relógio, nos seguintes termos
: “[...] a entrada de energia para a unidade consumidora, nº 160224987, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 12932047, localizada na Rua Everaldino Silva, s/nº, Centro, Fundão/ES, fora violada, por meio de interrupção do circuito secundário de medição das fases B e C, realizada pelo seccionamento dos cabos dos sensores de corrente, impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases B e C da unidade consumidora [...]”

Sob esse prisma, cumpre registrar que a natureza pública da atividade exercida, cujos atos possuem presunção relativa de veracidade, também sujeita a concessionária ao princípio da legalidade. Assim, o iter procedimental destinado à constatação de infrações deve observar as normativa de regência, sendo defeso à prestadora de serviço afastar-se das formalidades legais sob o pretexto de exercer suas prerrogativas institucionais.

Considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2017, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a fraude foi constatada pela concessionária recorrente, sendo que conferiu oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado, observando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, conforme afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos observaram o procedimento acima previsto.

Ressalta-se, portanto, que a presença do consumidor ou de seu representante não é requisito de validade do TOI, fazendo-se necessária apenas a notificação para estar presente no local de realização da perícia, o que foi devidamente observado pela apelante (fl. 12).

Destarte, ante a regularidade do procedimento que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos à título de refaturamento, com a devida observância dos termos estabelecidos na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero serem exigíveis os valores por ela cobrados em desfavor do apelante.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 107.879,93 (cento e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), com correção monetária pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Considerando o provimento do recurso e a procedência da demanda, inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 107.879,93 (cento e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), com correção monetária pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Considerando o provimento do recurso e a procedência da demanda, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.